Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-41.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. RESTITUÇÃO DE VALORES PAGOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO DO INSS. 1. Improcedência. 2. Pretensão à limitação da cobrança dos juros remuneratórios no contrato ao previsto na Instrução Normativa do INSS no 28/2008. 3. Diferenciação entre o custo efetivo total, o qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. RESTITUÇÃO DE VALORES PAGOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO DO INSS. 1. Improcedência. 2. Pretensão à limitação da cobrança dos juros remuneratórios no contrato ao previsto na Instrução Normativa do INSS no 28/2008. 3. Diferenciação entre o custo efetivo total, o qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro (§§ 1o e 2o do art. 1o, da Resolução no 3.517 do CMN), e o custo efetivo/juros remuneratórios. 4. Adoção da taxa de custo efetivo/juros remuneratórios de 2,08%. 5. Ausência de abusividade. 6. Sentença mantida. 7. Majoração da verba honorária de R$ 800,00 para R$ 900,00, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça. 8. Recurso desprovido.